Tribunal: TJMT
Processo: 1008926-62.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Medicamento de uso domiciliar. Somatropina. Ausência dos requisitos da tutela de urgência. Exclusão legal de cobertura. Inexistência de perigo de dano imediato. Recurso provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008926-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), M. C. R. - CPF: 072.865.611-62 (AGRAVADO), FABIO CESAR RINALDI - CPF: 028.279.269-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA PATRICIA SCHROTKE CAMARGO RINALDI - CPF: 969.001.139-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Medicamento de uso domiciliar. Somatropina. Ausência dos requisitos da tutela de urgência. Exclusão legal de cobertura. Inexistência de perigo de dano imediato. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse o fornecimento do medicamento Somatropina (
Genotropin
), prescrito a menor com déficit de crescimento, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) saber se a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar revela abusividade diante da prescrição médica e das normas aplicáveis aos planos de saúde.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, uma vez que o medicamento prescrito é de uso domiciliar, hipótese que, em regra, está excluída da cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, ressalvadas exceções não configuradas no caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ admite a licitude da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses específicas, inexistentes nos
autos.

5. O perigo de dano não se evidencia, pois, embora haja indicação médica de início oportuno do tratamento, não há demonstração de risco iminente à vida ou agravamento súbito da condição clínica, tratando-se de quadro progressivo.

6. A existência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde afasta a alegação de desassistência e reforça a inexistência de urgência qualificada.

7. A mera prescrição médica não tem o condão de afastar cláusula contratual válida, ausente demonstração de excepcionalidade que justifique a intervenção judicial em sede liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de urgência anteriormente deferida, restando prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar não incluído nas exceções legais ou no rol da ANS.

2. A ausência de risco iminente à vida ou à saúde afasta o requisito do perigo de dano para concessão de tutela de urgência.
3. A prescrição médica, isoladamente, não impõe a obrigatoriedade de cobertura quando existente exclusão contratual válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 27.04.2021; STJ, REsp nº 1.939.973/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1000079-17.2026.8.11.0018,
que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o tratamento do agravado com o medicamento
Genotropin
12 mg (Somatropina), bem como todos os insumos necessários à sua aplicação, na quantidade e pelo tempo que perdurar a indicação médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil;

a inexistência de probabilidade do direito, ao argumento de que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, estando expressamente excluído da cobertura obrigatória dos planos de saúde, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, bem como da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;

a legalidade da negativa de cobertura, diante das disposições contratuais firmadas entre as partes;

a ausência de urgência ou risco iminente à saúde do agravado, tratando-se de tratamento contínuo;

a existência de alternativa terapêutica no Sistema Único de Saúde; e

a impossibilidade de imposição de obrigação não prevista no rol obrigatório.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.

Irresignada, a parte agravada interpôs Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao órgão colegiado, ao argumento de que estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente em razão da condição de menor impúbere, da alegada imprescindibilidade do tratamento e do risco de prejuízo ao seu desenvolvimento físico, em virtude da denominada “janela terapêutica”.

Sustenta, ainda, que a negativa de cobertura fundada em cláusula contratual revela-se abusiva, defendendo a inaplicabilidade das restrições contratuais diante de prescrição médica idônea.

Foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos relatório médico subscrito por especialista em endocrinologia pediátrica, no qual se atesta que o agravado, menor de idade, apresenta déficit de crescimento, com baixa velocidade de crescimento e projeção de estatura final prejudicada, sendo indicada a utilização de Somatropina, sob o fundamento de que o
tratamento deve ser iniciado em tempo oportuno, sob pena de perda da chamada “janela terapêutica”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Somatropina (
Genotropin
), bem como à análise da alegada abusividade da negativa de cobertura, sob o fundamento de se tratar de fármaco de uso domiciliar.

Consta dos autos, ainda, a interposição de agravo interno pela parte agravada contra a decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao presente recurso.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, tais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados.

Sob o prisma da probabilidade do direito, verifica-se que o medicamento prescrito — Somatropina — destina-se a uso domiciliar, sendo administrado fora de ambiente hospitalar, circunstância que, em regra, afasta a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98.

O
referido dispositivo legal estabelece, de forma expressa, a exclusão da cobertura obrigatória para medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas — como os antineoplásicos orais, medicação assistida (home
care
) ou aqueles expressamente previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar —, situações não evidenciadas nos autos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. (...) 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.” (STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 27.04.2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DO FÁRMACO OMNITROPE 15MG - MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA - O art. 300 do CPC exige que a parte forneça ao juízo elementos que permitam aferir, com segurança, a presença da verossimilhança do direito deduzido e dos riscos da espera pela tutela satisfativa final, nas hipóteses em que se almeja a concessão de tutela de urgência - A Lei 9.656/98 concede às operadoras de
planos
de saúde a prerrogativa de excluir da sua cobertura os medicamentos de uso domiciliar que não se enquadrem como antineoplásicos. - O STJ, em recente posicionamento por meio do julgamento de recursos repetitivos, também se posicionou no sentido de que ‘é lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home
care
) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)’ (REsp n. 1.939.973/MG) - Não caracterizada nos autos a probabilidade do direito autoral, tendo em vista que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e não se enquadra dentre as exceções previstas, incabível o deferimento da tutela de urgência objetivando o seu fornecimento.” (TJ-MG - AI: 19603622020228130000, Relator: Des.(a) Fernando Lins, j. 08/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR SUA GENITORA. DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA DETERMINAR a empresa que forneça e custeie, imediatamente, ao autor o medicamento prescrito
Ominitrope
, à base de Somatropina (...). Alega o agravante que (...) o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações mínimas das operadoras de planos de saúde. A única exceção são os
antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação aplicada em home
care
e os produtos listados pela ANS. (...) Diante do cenário fático-jurídico (...) é demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, e não do Agravado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-RJ - AI: 0070070-08.2021.8.19.0000, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 14/12/2021)

Assim, não se evidencia, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

No que tange ao perigo de dano, também não se verifica a presença de urgência qualificada.

O laudo médico atesta déficit de crescimento e menciona a chamada “janela terapêutica”, indicando a conveniência do início precoce do tratamento. Todavia, não demonstra risco iminente à vida, tampouco agravamento súbito da condição clínica, tratando-se de quadro progressivo.

Nesse contexto, a alegação de prejuízo ao desenvolvimento físico não se equipara, para fins jurídicos, ao periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

Ademais, o medicamento encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde, sendo disponibilizado mediante critérios técnicos próprios, o que afasta a alegação de desassistência.

De igual modo, a mera prescrição médica não se mostra suficiente para afastar cláusula contratual válida, sobretudo quando ausente demonstração de excepcionalidade.

Diante desse cenário, não se verifica a presença concomitante dos requisitos da tutela de urgência.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Por conseguinte, restam prejudicados o pedido de reconsideração e o agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021 do CPC, em razão do julgamento colegiado do mérito do recurso
.

Para fins de prequestionamento, consideram-se debatidas todas as matérias suscitadas, ainda que não expressamente mencionados os dispositivos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026